Tribunal: STJ
Processo: 5006167-28.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993271 - MS(2025/0248993-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ
AGRAVADO
: OG NETO RITA
AGRAVADO
: ROSANGELA VILLELA PEDRO
AGRAVADO
: CLECY MARIA BUSATO LIONZO
AGRAVADO
: CELIDA HELENA CAMPOS
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL E REALIZAÇÃO DE
.
DISTINGUISH
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissível a inovação recursal em agravo interno quanto a tese
não suscitada no recurso especial obstado.
2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
3. Inviável a apreciação, em sede especial, de irresignação recursal
voltada unicamente ao exame de julgados do STF e realização de
entre o caso dos autos e entendimento fixado sob o
distinguishing
rito da repercussão geral, sob pena de usurpação de competência.
4. O aresto combatido se apoia em fundamentação eminentemente
constitucional, não tendo a parte recorrente manejado o
correspondente recurso extraordinário, o que torna preclusa a
matéria e inócuo o recurso especial, nos termos da Súmula 126 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55105673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 44b9ac65-57a1-42a0-8d28-62308b71e6ec

5. A apreciação do inconformismo relativo à alteração das
premissas adotadas pela Corte de origem acerca da coisa julgada
formada demandaria incursão no substrato fático-probatório dos
autos, providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55105673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 17/03/2026 16:57:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 44b9ac65-57a1-42a0-8d28-62308b71e6ec

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2993271 - MS (2025/0248993-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ
AGRAVADO
: OG NETO RITA
AGRAVADO
: ROSANGELA VILLELA PEDRO
AGRAVADO
: CLECY MARIA BUSATO LIONZO
AGRAVADO
: CELIDA HELENA CAMPOS
ADVOGADOS
: GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187

JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974

FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
DO CPC.
ART. 1.022
VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ANÁLISE DE TESE DE
REPERCUSSÃO GERAL E REALIZAÇÃO DE
.
DISTINGUISH
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inadmissível a inovação recursal em agravo interno quanto a tese
não suscitada no recurso especial obstado.
2. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de
art. 1.022
origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre
as teses relevantes para a solução do litígio.
3. Inviável a apreciação, em sede especial, de irresignação recursal
voltada unicamente ao exame de julgados do STF e realização de
entre o caso dos autos e entendimento fixado sob o rito
distinguishing
da repercussão geral, sob pena de usurpação de competência.
4. O aresto combatido se apoia em fundamentação eminentemente
constitucional, não tendo a parte recorrente manejado o
correspondente recurso extraordinário, o que torna preclusa a matéria
e inócuo o recurso especial, nos termos da Súmula 126 do STJ.
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

5. A apreciação do inconformismo relativo à alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem acerca da coisa julgada formada
demandaria incursão no substrato fático-probatório dos autos,
providência inviável ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão de
minha lavra, proferida às e-STJ fls. 607/614, em que conheci do agravo para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento em virtude da não
verificação de negativa de prestação jurisdicional, bem como do não cabimento para
análise de julgados proferidos pelo STF em sede de repercussão geral e realização de
entre eles e o caso dos autos e incidência das Súmulas 7 e 126 do STJ.
distinguish
Aduz a parte agravante que remanescentes as seguintes omissões, a
despeito do manejo de aclaratórios em segunda instância (e-STJ fl. 622):
A existência de aditamento à inicial formulado pelo Ministério Público em que
requer, expressamente, que apenas as repartições elencadas no estado do Mato
Grosso do Sul “deverão receber as determinações e efeitos da sentença, também
suportando a sorte do provimento jurisdicional”.
Violação à coisa julgada, na medida em que independentemente de constar ou
não a delimitação na sentença, importa que o título judicial não pode extrapolar
os limites do pedido da petição inicial, sob pena de violação ao princípio da
adstrição e congruência. Considerando que o Ministério Público expressamente
delimitou a extensão do pedido aos servidores domiciliados no Mato Grosso do
Sul, permitir a extensão de seus efeitos importa em violação à coisa julgada
material.
Obtempera não se tratar a sua irresignação de "[...] hipótese de
aplicação do entendimento firmado no respectivo tema [1.075 do STF], mas sim seu
afastamento por simples aplicação da lei processual [...]" (e-STJ fl. 634).
Alega, ainda, a inaplicabilidade dos óbices sumulares aludidos ao
caso dos autos.
Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

O presente agravo não merece prosperar.
Em relação à suposta omissão da Corte de origem respeitante à "[...]
existência de aditamento à inicial formulado pelo Ministério Público [...]" (e-STJ fl. 622),
vício decisório não apontado no apelo nobre inadmitido, patente a inovação recursal em
sede de agravo interno, não se podendo conhecer do ponto. A propósito:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÃO
DE QUE NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA DO
ESTADO.
TESE
SUSCITADA
SOMENTE
POR
OCASIÃO
DA
INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AGRAVO
INTERNO

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO.
1. A alegação tardia, feita somente por ocasião da interposição do agravo interno,
configura evidente preclusão consumativa da tese, revelando a sua inaptidão para
o afastamento do óbice incidente sobre o reclamo.
2. Na espécie, vislumbra-se que o insurgente, ao suscitar a falta de demonstração
do elemento subjetivo por parte do ente estatal (tanto em relação ao
reconhecimento do dano moral in re ipsa quanto no tocante ao valor da
indenização arbitrada), inova em suas razões recursais, porquanto tais
argumentos não foram trazidos ao debate em seu apelo especial, circunstância
esta que impede o seu conhecimento.
3. No que concerne ao montante indenizatório fixado a título de danos morais, a
jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que só é possível a
alteração da quantia estabelecida pelas instâncias ordinárias quando os valores
tiverem sido fixados em patamar irrisório ou excessivo. No caso, a quantia
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido
observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com
as particularidades do caso vertente.
4. Nessa esteira, mostra-se cristalino que razão não assiste ao agravante quanto à
revisão do quantum indenizatório, pois demandaria também o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso em recurso especial, haja
vista o óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.849.870/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
24/9/2025,
1/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL FUNCIONAL. IRREGULARIDADE DA
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

OCUPAÇÃO. MULTA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão agravada adotou o entendimento consolidado nesta Corte de que
não cabe indenização por perdas e danos em razão da ocupação irregular de
imóvel funcional federal, pois cuidou o legislador de prever expressamente a
sanção de multa aplicável ao ocupante irregular.
2. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que a multa
prevista no
I, alínea e, da
é devida a partir do trânsito em
art. 15,
Lei 8.025/1990
julgado da decisão proferida em ação possessória.
3. A inovação recursal em agravo interno, sem prévio desenvolvimento em
recurso especial, não é admitida.
4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.843.724/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
31/3/2025,
3/4/2025.
Quanto ao mais, consoante anteriormente explicitado na decisão ora
contestada, quanto à alegada ofensa aos arts. 489, § 1°, e 1.022, II, do CPC, cumpre
destacar que, ainda que o recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação
utilizada pelo Tribunal nos julgamentos realizados, não há, necessariamente, ausência de
manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de
fundamentação.
Consoante entendimento desta Corte, o magistrado não está obrigado
a responder todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus
argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a
decisão, como ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 163.417/AL,
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 29/9/2014.
, o Tribunal regional entendeu o seguinte
In casu
(e-STJ fls. 423/424):
Analisando a controvérsia, entende-se que assiste razão aos apelantes. Isso
porque, ao compulsar a petição inicial e a sentença coletiva que deram origem ao
título exequendo, verifica-se que não há pedido do Ministério Público (autor da
ação civil pública) nem determinação na sentença de limitação da eficácia do
título executivo aos beneficiários domiciliados profissionalmente nos limites da
Subseção Judiciária de Campo Grande/MS.
Em verdade, a limitação subjetiva expressa, no título, diz respeito apenas
aos “servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou
cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo”. É sobre essa
restrição que deve ficar condicionada à análise da legitimidade.
Além disso, a aplicação do Tema n. 1.075 do STF não ofende a coisa julgada,
porque não altera o título em si, mas apenas a abrangência da sua eficácia para
compatibilizar com a ordem constitucional. Outrossim, ainda antes do trânsito
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

em julgado da ação coletiva, que ocorreu em agosto de 2019, o Superior Tribunal
de Justiça já tinha jurisprudência consolidada no sentido de que eficácia das
decisões proferidas em ações civis públicas coletivas não deve ficar limitada ao
território da competência do órgão jurisdicional que prolatou a decisão. Nesse
sentido, para exemplificar, colaciona-se julgado da Corte Especial do STJ,
proferido em 2016:
[...]
Portanto, não há necessidade de ação rescisória para aplicação do Tema n. 1.075
do STF, pois não se está alterando o título, mas apenas adequando a sua
aplicação.
Desse modo, a sentença recorrida se mostra equivocada ao extinguir o feito pelo
fato de os exequentes, ora apelantes, não residirem no Mato Grosso do Sul, seja
porque o título executivo não fez essa limitação, seja porque não há óbice para se
aplicar o Tema n. 1.075 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade do
da
alterada pela n.
art. 16
Lei 7.347/1985,
Lei 9.494/97.
Dessa forma, contrariamente ao alegado pela parte recorrente, não há
nenhum vício a ser sanado, já que a Corte de origem se pronunciou expressamente acerca
da aplicação do Tema 1.075 do STF à situação dos autos, tratando até mesmo da coisa
julgada formada no título.
No mais, verifica-se que toda a pretensão recursal, na perspectiva
deduzida pela União, não seria passível de análise na via do recurso especial, pois
demandaria o exame dos julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal referidos no
apelo raro, bem como a realização de
entre o caso dos autos e o
distinguishing
entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, o que é
inviável em sede de recurso especial sob pena de usurpação da competência do STF. Nesse
sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE DE ITBI EM INTEGRALIZAÇÃO DE
IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. VALORES QUE EXCEDEM O LIMITE
DO CAPITAL INTEGRALIZADO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
AFERIÇÃO
DE
DISTINGHISHING ENTRE O CASO DOS AUTOS E O RE 796.367.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
1. Afastada a alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, eis que o acórdão
recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em
debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação
contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

2. A Corte de origem decidiu a lide com enfoque eminentemente constitucional,
aplicando entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
796.376, segundo o qual "A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I
do § 2o do
da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que
art. 156
exceder o limite do capital social a ser integralizado".
3. O que pretendem as agravantes é, em verdade, a realização de distinguishing
entre o caso dos autos e o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal
em sede de repercussão geral, o que não pode ser feito em sede de recurso
especial, sob pena de usurpação da competência da Corte Suprema. A propósito:
AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.643.657/SC,
Turma, DJe
AgInt nos EDcl no
Rel. Min.
18/12/2020;
AREsp 1.972.416/RS,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/06/2022.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.515.452/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
10/6/2024,
13/6/2024.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE INCABÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ITBI.
IMUNIDADE.
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. ACÓRDÃO AMPARADO EM
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE DISTINGUISHING
COM PRECEDENTE VINCULANTE DA SUPREMA CORTE. EXAME
INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL SEM
COMANDO NORMATIVO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Uma das supostas omissões apontadas no apelo nobre decorreria do fato de a
Corte local não ter realizado
do caso em tela com o precedente do
distinguishing
Supremo Tribunal Federal. O referido
do Pretório Excelso diz
leading case
respeito ao alcance da imunidade prevista no
§ 2.o, inciso I, da
art. 156,
Constituição Federal. Ocorre que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte,
"[n]ão é cabível acolher a violação do
do
(ou 1.022 do
art. 535
CPC/1973
para reconhecer omissão de matéria constitucional, por ser de
CPC/2015)
competência do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 1.948.582/PR,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
24/4/2023,
28/4/2023)
2. Na extensão cognoscível, a preliminar de negativa de prestação jurisdicional
não comporta acolhimento, pois o acórdão recorrido não possui os vícios
suscitados pelas Recorrentes. Ao revés, apresentou, concretamente, os
fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não
está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas
partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
3. O Tribunal de origem decidiu a questão referente à imunidade do ITBI com
lastro em fundamento eminentemente constitucional. Nesse contexto, a sua
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

revisão é inviável em recurso especial, que se destina a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional.
4. Entendeu, a Corte local, que o ITBI seria devido, na extensão do valor do bem
que ultrapassasse a quantia do capital social integralizado e, para tanto, amparou-
se em precedente vinculante da Suprema Corte (RE n. 796.376, Tema n. 796 da
Repercussão Geral). A Recorrente, por sua vez, entende que o referido leading
foi aplicado de forma incorreta. Ocorre que, consoante pacífica
case
jurisprudência deste Sodalício, "descabe ao STJ interpretar, nesta via processual,
as razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no
rito da repercussão geral" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.643.657/SC,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/12/2020,
18/12/2020;
sem grifos no original).
5. Embora os fundamentos constitucionais sobre os quais se amparam o acórdão
de origem impeçam, por si só, o exame do mérito do apelo nobre em sua
integralidade, acresce-se, ainda, o óbice da
diante da
Súmula n. 284/STF,
ausência de comando normativo do
da
para amparar a
art. 23
Lei n. 9.249/1995
tese nele fundamentada.
6. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência
jurisprudencial acerca do mesmo tema.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.638.926/MT,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
9/4/2025,
23/4/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA
FRENTE. RE 593.849/MG. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA DO STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao
II, do
pois
art. 1022,
CPC/2015,
o Tribunal de origem expressamente refutou a tese de alteração da data inicial da
modulação dos efeitos da decisão do STF, bem como que a restituição almejada
pela parte não seria possível haja vista a data de ingresso da demanda (fls. 156-
157, e-STJ).
2. Todo o cerne recursal lastreia-se na suposta polêmica acerca de qual é o marco
temporal adotado pela Suprema Corte na modulação dos efeitos adotadas no
julgamento do RE 593.849/MG (
, o qual contém a solução
Tema 201/STF)
jurídica ao caso concreto.
3. Evidentemente, determinar ou mesmo esclarecer a data do início da produção
dos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo STF somente compete a ele
mesmo, fugindo das atribuições do Superior Tribunal de Justiça.
4. Verifica-se, portanto, que a controvérsia é insuscetível de solução em Recurso
Especial, haja vista que descabe ao STJ interpretar, nesta via processual, as
razões de decidir adotadas pelo STF para julgar Recurso Extraordinário no rito
da repercussão geral.
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

5. "A Corte de Origem apenas aplicou o precedente ao caso concreto,
interpretando-o consoante a sua compreensão dos parâmetros constitucionais
eleitos pelo Supremo Tribunal Federal. À toda evidência, a Corte de Origem
pode fazê-lo, já que não tem impedimento algum para exame de matéria
constitucional. Já este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial,
segue lógica outra: não cabe a esta Corte emitir juízo a respeito dos limites do
que foi julgado no precedente em repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, colocando novas balizas em tema de ordem Constitucional. Nesse
sentido: EDcl no REsp. n. 1.191.640 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 07.05.2019)" (AgInt no AREsp 1.528.999/SC,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5.9.2019, DJe
16.9.2019).
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.643.657/SC,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2020,
18/12/2020.
Aliás, importante destacar que o acórdão recorrido respaldou-se em
fundamentação de índole constitucional, sendo certo que o agravante não interpôs o
competente recurso extraordinário, o que atrai a aplicação do óbice de conhecimento ao
recurso especial estampado na Súmula 126 do STJ.
Ainda que fossem superados os referidos óbices, verifica-se que a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem acerca da coisa julgada formada, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Por fim, “a inadmissão do recurso especial interposto com
fundamento no artigo 105, III, "a", da Constituição Federal, em razão da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência
jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese
jurídica, o que ocorreu na hipótese. Precedentes” (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.998.539/PB,
DJe de
.
3/4/2023,
11/4/2023)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

Documento eletrônico VDA53786740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/02/2026 19:26:36
Código de Controle do Documento: 0e2b2ee8-f4f3-4e76-97cd-e6a1058e4507

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.993.271 / MS
Número Registro: 2025/0248993-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50061672820244036000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ
AGRAVADO
: OG NETO RITA
AGRAVADO
: ROSANGELA VILLELA PEDRO
AGRAVADO
: CLECY MARIA BUSATO LIONZO
AGRAVADO
: CELIDA HELENA CAMPOS
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EUWALDO LUIZ COSTA BALDEZ
Documento eletrônico VDA55100137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:02
Código de Controle do Documento: 43612d26-5c98-4340-a8b6-abc546357e72

AGRAVADO
: OG NETO RITA
AGRAVADO
: ROSANGELA VILLELA PEDRO
AGRAVADO
: CLECY MARIA BUSATO LIONZO
AGRAVADO
: CELIDA HELENA CAMPOS
ADVOGADOS : GISELE LAVALHOS SAVOLDI - DF020187
JULIANA FERNANDES BIAGI - DF024974
FERNANDO PEREIRA ABREU - DF024945
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:02
Código de Controle do Documento: 43612d26-5c98-4340-a8b6-abc546357e72